Tribunal: TJSP
Processo: 1019904-42.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Deve ser prestigiada a sentença que, em minuciosa análise do conjunto probatório, conclui que não restou demonstrada a utilização exclusiva dos bens pelos réus – Indevida é a tentativa de modificação em grau recursal do pedido inicial para indenização pela má-administração dos bens – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Deve ser prestigiada a sentença que, em minuciosa análise do conjunto probatório, conclui que não restou demonstrada a utilização exclusiva dos bens pelos réus – Indevida é a tentativa de modificação em grau recursal do pedido inicial para indenização pela má-administração dos bens – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.